Tribunal: TJDFT
Processo: 0745836-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0745836-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES DA ROSA AGRAVADO: BAR E RESTAURANTE CRISTAL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o agravante Antônio Fernandes da Rosa para informar se persiste interesse no presente recurso, eis que, nos autos do processo no 0749773-06.2020.8.07.0000, foi comunicada a devolução do imóvel. Brasília, DF, em 2 de dezembro de 2020 17:48:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator